Tribunal: TJES
Processo: 5005670-51.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005670-51.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA RITA MENEZES DE MIRANDA e outros

APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005670-51.2024.8.08.0047

APELANTES
: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E ANA RITA MENEZES DE MIRANDA

APELADOS:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E ANA RITA MENEZES DE MIRANDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª Vara Cível de São Mateus - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora idosa contra instituição financeira em razão da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), em substituição a empréstimo consignado pretendido. Sentença de parcial procedência que: (i) declarou quitado o valor de R$ 2.112,00 e determinou o cancelamento do contrato; (ii) condenou a ré à restituição simples dos valores descontados em excesso; (iii) fixou indenização de R$ 3.000,00 a título de danos morais; (iv) rejeitou a repetição em dobro. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado é válido diante da ausência de consentimento informado da consumidora; (ii) estabelecer se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples e se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou afastado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ), assegurando a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor.

O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado sem ciência inequívoca da consumidora, revelando falha no dever de informação e configurando prática abusiva.

A instituição financeira não comprovou a validade da contratação, inexistindo gravações, termo de consentimento ou geolocalização compatível com o domicílio da consumidora.

A jurisprudência do TJES veda a substituição de empréstimo consignado por cartão de crédito consignado sem esclarecimento adequado, por violar os deveres de lealdade, transparência e informação.

A restituição em dobro, conforme o Tema 929/STJ, exige má-fé da instituição financeira em cobranças anteriores à modulação de efeitos (30.03.2021). Ausente prova de má-fé, a restituição é simples.

A contratação abusiva de cartão consignado em lugar de empréstimo configura dano moral in re ipsa, sendo razoável a indenização fixada em R$ 3.000,00, em atenção à proporcionalidade e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a ciência inequívoca do consumidor quanto à modalidade contratada, sob pena de nulidade do contrato.

A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado, sem informação clara e adequada, configura prática abusiva e vício de consentimento.

Nas cobranças anteriores à modulação dos efeitos do Tema 929/STJ, a restituição em dobro do indébito depende de prova da má-fé do fornecedor.

A contratação abusiva de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo configura dano moral presumido, sendo cabível indenização proporcional ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, VIII, 39, IV e V, 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Corte Especial, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5002787-07.2022.8.08.0014, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 11.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0002098-91.2021.8.08.0011, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 22.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005670-51.2024.8.08.0047

APELANTES
: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E ANA RITA MENEZES DE MIRANDA

APELADOS:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E ANA RITA MENEZES DE MIRANDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª Vara Cível de São Mateus - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu exame.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos, de “ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada por
ANA RITA MENEZES DE MIRANDA
, ora apelante/apelada, em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E ANA RITA MENEZES DE MIRANDA
, ora apelante/apelado.

Pela sentença Id. 14370059, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:
(i)
declarar quitado o montante de R$ 2.112,00 e determinar o cancelamento do contrato nº 600188006-8;
(ii)
condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores descontados que ultrapassassem aquele crédito, a serem apurados em liquidação, com atualização pelo INPC e juros de mora a partir da citação;
(iii)
condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais;
(iv)
rejeitar o pedido de repetição em dobro;
(v)
fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Restaram reconhecidas práticas abusivas pela ré, em afronta aos arts. 6º, III, e 39, IV e V, do CDC, diante da indução da consumidora idosa à contratação diversa da pretendida.

Irresignadas, ambas as partes apelaram da decisão.

Pelas razões recursais de Id. 14370060, o primeiro apelante (
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
) pugna pela reforma da sentença vergastada alegando, em síntese, que
(i)
o reconhecimento da validade da contratação, com restabelecimento dos descontos em folha;
(ii)
o afastamento da condenação por danos morais;
(iii)
a rejeição da restituição de valores;
(iv)
a condenação da autora por litigância de má-fé, por alegada alteração da verdade dos fatos.

Por sua vez, em Id. 1437066,
ANA RITA MENEZES DE MIRANDA
apresentou apelação adesiva postulando, em síntese, que:
(i)
a condenação da instituição financeira à repetição em dobro dos valores descontados, invocando o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS (DJe 30.03.2021), que dispensou a comprovação de má-fé do fornecedor;
(ii)
a majoração da indenização por danos morais para não menos que R$ 8.000,00, considerando a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa e a gravidade da conduta ilícita.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia em exame deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula nº 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

A partir dessa premissa, a legislação consumerista assegura direitos básicos ao consumidor, em razão de sua condição de vulnerabilidade, dentre os quais destaco
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
(art. 6º, inc. VIII, da Lei Federal nº 8.078/90).

Acerca da matéria em testilha, este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

Todavia, verifica-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta vício de consentimento quanto à modalidade contratada.

Com efeito, a autora, ora segunda apelante, reconheceu em sua inicial (Id. 14369970) que pretendia a celebração de contrato de empréstimo consignado, o qual, de fato, chegou a ser formalizado. Contudo, em vez da modalidade desejada, a instituição financeira promoveu a contratação de cartão de crédito consignado, sem a devida ciência, anuência ou utilização pela consumidora, evidenciando a quebra do dever de informação.

A instituição financeira sustenta a regularidade do negócio com fundamento no contrato digital e nos dados nele inseridos. Entretanto, não logrou comprovar a inequívoca ciência da parte autora acerca da modalidade contratada.

Ressalte-se, ainda, que as informações constantes no contrato de Id. 14370038 não se compatibilizam com os dados da apelante, uma vez que a geolocalização indicada diverge do endereço residencial desta, domiciliada em São Mateus/ES, enquanto o contrato teria sido firmado na cidade de São Paulo/SP.

A ausência de termo de consentimento esclarecido, aliado à inexistência de vídeos, gravações ou outros meios robustos de demonstração do consentimento, confirma o vício de vontade e a falha no dever de informação. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a celebração de contrato de cartão de crédito consignado em paralelo ao empréstimo consignado, sem esclarecimento adequado, configura prática abusiva.

[...] 4. Contrato de cartão de crédito consignado firmado com o objetivo de contratação de empréstimo consignado. Falha no dever de informação, onerosidade excessiva e falha na prestação de serviço . 5. Cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. 6. Repetição valores descontados do benefício previdenciário do consumidor, ficando autorizada a compensação de valores com a quantia efetivamente depositada pelo banco na conta bancária do consumidor quando da realização do contrato . 7. A repetição em dobro do indébito. 8. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição integral do indébito, em dobro, e indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores . 11. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 3º, 7º e 14; Código Civil, art. 186 e 197; Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297 do STJ; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70 .2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023; STJ, Corte Especial, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min . para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

Não se pode desconsiderar que a Apelada é pessoa idosa, comprovadamente hipossuficiente, desprovida de conhecimento técnico para proceder a uma análise minuciosa dos contratos que celebra, especialmente quando se trata de contrato de adesão, como ocorre no presente caso.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte
“tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

Lado outro, com relação à forma de restituição, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante, no julgamento do
Tema 929
, no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Posteriormente, o precedente acima teve seus efeitos modulados, “
para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
”.

Destarte, considerando que as cobranças indevidas iniciaram em setembro de 2020, portanto, anteriormente ao julgamento e publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.03.2021), que modulou os efeitos da tese fixada no referido Tema, para que haja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pela instituição financeira, deve ser evidenciada a má-fé da instituição financeira.

No caso dos autos, a má-fé do recorrente não pode ser presumida, de modo que a repetição dos valores deve ser realizada de forma simples.

Por fim, quanto ao dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente que
“o reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002098-91.2021.8.08.0011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2023).

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Sodalício quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, verifico que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra suficiente e adequado ao caso.

Por tais razões, cotejando-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça com a legislação aplicável à espécie, forçoso manter a sentença hostilizada incólume neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos para manter integralmente a sentença.

Ante o desprovimento das apelações, majoro os honorários recursais em 2% sobre a base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.